Tribunal: TJDFT
Processo: 0705127-82.2019.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL CIRCUNSTANCIADO. GRAVIDEZ DA VÍTIMA. AUTOR PADRASTO. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DA TESE FORMULADA PELA DEFESA. REJEITADA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE MATERIAL. INVIÁVEL. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DA GRAVIDEZ. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. CONDIÇÕES ECONÔMICAS DO RÉU. PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há falar em nulidade da sentença se esta, apesar de não ter rebatido de forma expressa a tese de “atipicidade material” da conduta, segundo a qual deve considerar a ausência de relevância social e de efetiva vulneração ao bem jurídico tutelado, expôs os fundamentos que evidenciaram o posicionamento do julgador, no sentido de que não há espaço para o afastamento da tipicidade material quando manifestamente presentes os elementos configuradores do tipo, sobretudo diante da idade da vítima, menor de 14 (quatorze) anos, em que há presunção legal absoluta de sua vulnerabilidade em face do parceiro sexual adulto.
2. Consoante entendimento jurisprudencial pátrio, o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir, o que não configura deficiência na prestação jurisdicional. Precedentes do STJ.
3. Não se fala em ausência de fundamentação se a argumentação do Juiz, ainda que eventualmente concisa ou se pormenorizada cada uma das alegações ou provas, atende a exigência constitucional do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e o estabelecido no Tema n. 339 de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal.
4. Não há falar em atipicidade material quando comprovado o efetivo abuso sexual, com conjunção carnal, de réu com 45 (quarenta e cinco) anos de idade, contra enteada de apenas 13 (treze) anos, o que resultou em gravidez e nascimento de uma filha comum, em que o acusado se valeu de sua experiência e autoridade no âmbito doméstico e familiar para abusar sexualmente de adolescente menor de 14 (quatorze) anos, desprovida, na forma da lei, de maturidade e autodeterminação em tema de sexualidade.
5. O colendo Superior Tribunal de Justiça, para dirimir qualquer controvérsia sobre o tema, aprovou a sua súmula 593, a qual estabelece o seguinte: “O crime de estupro de vulnerável configura-se com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante o eventual consentimento da vítima para a prática do ato, experiência sexual anterior ou existência de relacionamento”.
6. Comprovado nos autos que a conjunção carnal resultou em gravidez da vítima, não há como se afastar a causa de aumento do artigo 234-A, inciso III, do Código Penal, ora de natureza objetiva e que decorre de expressa disposição legal.
7. Sendo réu padrasto da vítima, incorre na majorante do artigo 226, inciso II, do Código Penal.
8. O entendimento jurisprudencial prevalente é no sentido de que o dano moral advindo de crime contra a mulher no âmbito doméstico e familiar é “in re ipsa”, ou seja, ínsito à situação, pois a honra (subjetiva ou objetiva) é um direito da personalidade que, ao ser lesionado, enseja reparação pecuniária, independentemente de prova de sofrimento.
9. Diante da ausência de informações acerca da capacidade econômica do réu (ajudante de pedreiro), fixa-se o valor de indenização por dano moral em R$ 1.000,00 (mil reais) para a vítima, sobretudo em razão da indenização representar, nesta seara criminal, apenas o valor mínimo, o qual poderá ser complementado na esfera cível, caso seja do interesse da ofendida.
10. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.